Tribunal: TJSP
Processo: 1508223-62.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000707402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508223-62.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO
CESAR COSTA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso de Julio Cesar Costa Rodrigues, para reduzir a pena a
um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, mais o pagamento de onze (11) dias-
multa, no piso, fixado o regime semiaberto para desconto da reprimenda. Fica
mantida no mais a respeitável sentença recorrida. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 31 de agosto de 2021.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508223-62.2020.8.26.0228 -Voto no
2
Voto no 49.094
Apelação Criminal no 1508223-62.2020.8.26.0228
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal

Comarca de SÃO PAULO 31a Vara Criminal

Apelante:
JÚLIO CÉSAR COSTA RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
O réu foi denunciado como incurso no art.
155, caput, c.c. o art. 61, inciso II, alínea “j” (crime praticado durante
calamidade pública decretada por conta da pandemia da Covid-19),
ambos do CP, em razão de fato ocorrido no dia 13 de abril de 2020,
por volta das 12h55, na Rua Lins de Vasconcelos, no 3150, Vila
Mariana, nesta Capital, quando, subtraiu, para si, um aparelho
celular, modelo IPhone 11, avaliado em R$5.400,00, pertencente à
Alexandre Rodrigo Koch Cunha. Foi condenado nos termos da
denúncia à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e ao
pagamento de 12 dias-multa, no piso, fixado o regime inicial fechado
para o cumprimento (fls. 223-230).
Apela da sentença o réu. Busca a redução da
pena, sendo fixada no mínimo legal, o afastamento da causa de
aumento, bem como a fixação de regime mais brando (fls. 246-255).
Contrarrazões às fls. 261-267.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
oficiou pelo provimento parcial do recurso, para o afastamento da
circunstância agravante relativa ao aproveitamento da calamidade
pública (fls. 283-288).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508223-62.2020.8.26.0228 -Voto no
3
Segundo a inicial, a vítima caminhava em via
pública, quando o acusado, conduzindo uma bicicleta, passou em
velocidade e subtraiu seu celular. A vítima correu para tentar
alcançar o furtador, no entanto, não obteve sucesso. Ocorre que
policiais militares foram acionados. Em patrulhamento pela região,
encontraram o acusado na Rua Valentino Sola, no 104, Vila Mariana,
com características compatíveis com aquelas informadas e, feita a
abordagem, localizaram em sua bermuda, o celular IPhone 11
pertencente à vítima. A vítima compareceu ao local da abordagem e
reconheceu o acusado como autor do furto.
Não se controverte nos autos sobre a autoria
delitiva imputada ao apelante, porquanto amplamente confessada em
juízo, encontrando suporte, ademais, nos demais depoimentos
prestados (depoimentos audiovisuais).
Assim, a condenação era mesmo medida que
se impunha.
Cinge-se o apelo ao pretendido afastamento
da causa de aumento e à readequação das penas, bem como a
fixação de regime mais brando para o cumprimento.
Quanto à dosimetria, observe-se que o juízo,
argumentando com os maus antecedentes, fazendo alusão à certidão
a fl. 22 - Processo no 0008079-57.2016.8.26.0082, (ensejadora da
reincidência) tomou-a para elevar a pena na primeira fase em 1/6,
somando 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa; na segunda
etapa,
considerou
a
certidão
de
fl.
23

Processo
0003426-35.2016.8.26.0624)
para
configurar
a
reincidência
específica, compensando-a com a confissão espontânea.
Conquanto
este
relator
se
tivesse
posicionado contra a possibilidade de se separarem processos
por delitos pretéritos para aumentos diversos, por considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508223-62.2020.8.26.0228 -Voto no
4
que há dupla elevação da pena decorrente da mesma hipótese
de incidência: condenações anteriores, reiteradas decisões do
Superior Tribunal de Justiça vêm aplicando tal entendimento2.
Destarte, se o posicionamento da Corte
Cidadã se faz nesse sentido, para evitar conflitos
jurisprudenciais desnecessários, é de se seguir aquela
orientação.
Entretanto, deve ser afastado a circunstância
agravante relacionada à prática do delito durante calamidade pública
decretada por conta da pandemia da Covid-19. Conforme bem
observado pelo Procurador de Justiça: “...não restou demonstrado
que o réu se aproveitou do perigo, da vulnerabilidade ou do risco que a
nova pandemia introduziu na sociedade para a prática do delito. Neste
ponto, entendemos que, para a incidência da circunstância agravante é
necessário que se demonstre de que o agente tenha se aproveitado da
situação de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade gerada por
aquilo que causou a decretação de calamidade para, assim, praticar o
crime. No caso em espécie, a vítima andava em via pública quando foi
surpreendida pela rápida atuação do acusado, que logo lhe subtraiu o
aparelho celular e se evadiu. Não se evidencia nexo de causalidade
entre a pandemia e a prática do delito.” (fls. 287-288).
Destarte, a pena resta definitiva em 1
ano e 2 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa,
no piso.
Ainda, tendo a reincidência servido de
obstáculo aos outros benefícios
substituição por restritiva
de direitos, suspensão condicional da pena e regime aberto,
2 HC 271901 SP 2013/0184911-8; HC 210359 SP 2011/0141421-3; HC 290375 RJ
2014/0053647-9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508223-62.2020.8.26.0228 -Voto no
5
por exemplo
não pode impedir, a um só tempo, também o
deferimento do intermediário. O estabelecimento do regime
inicial de execução compõe a resposta penal ao crime
praticado, devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais
severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável
a conduta dos agentes. Sem a observância dessa
proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar o direito violado
e passa a ser mera vingança pública contra o crime, o que há
muito deixou de ser a finalidade do sistema jurídico-penal.
Ante tais motivos, dá-se provimento
parcial ao recurso de Julio Cesar Costa Rodrigues, para
reduzir a pena a um (1) ano e dois (2) meses de reclusão,
mais o pagamento de onze (11) dias-multa, no piso, fixado o
regime
semiaberto
para
desconto
da
reprimenda.
Fica
mantida no mais a respeitável sentença recorrida. Oficie-se
com urgência.
Figueiredo Gonçalves
relator